Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011914-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), CASSIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 018.167.259-60 (AGRAVADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual.

Constata-se a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos Embargos à Execução nº 1002760-83.2022.8.11.0087, movido em seu desfavor por CASSIO BRIZZI TRIZZI, que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos para suspender a Ação de Execução n.º 1002010-81.2022.8.11.0087.

Em suas razões, a parte agravante alega que o Agravado não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente sua ausência de culpa no atraso do pagamento perpetrado, o que por si só afasta a probabilidade do direito invocada, bem ainda que não se vislumbra o perigo de dano ao executado, primeiramente porque o próprio ostenta ser bem-sucedido, tendo patrimônio – ao menos neste momento – para responder pela dívida, inexistindo, portanto, ameaça a direito que possa fundamentar a paralisação do processo judicial.

Aduz que o imóvel oferecido, em verdade, se trata de área de posse, não havendo se falar em satisfação da exigência da garantia do juízo.

Nesses termos pede pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada e revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171226679).

Contraminuta da parte agravada (ID 170561166).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução nº. 1002010-81.2022.8.11.0087, proposta por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA em face de CASSIO BRIZZI TRIZZI, com base em título executivo extrajudicial, entabulado em 03/05/2021, alegando que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Direitos e Acordo para Troca de Mantença, cujo objeto se tratava da venda da Faculdade de Colíder – FACIDER, mantida pelo Sistema Educacional Integrado – Centro de Estudos Universitários de Colíder.

Afirma que, ao contrário do pactuado, o pagamento fora realizado à destempo e em valor inferior, fazendo jus a Exequente à liquidação antecipada dos valores pendentes, devidamente acrescidos da multa de 10% (dez por cento).

Anota que o valor total devido é de R$ 1.129.934,28 (um milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado.

Assim, requereu a citação do Executado via oficial de justiça para que no prazo de 3 (três) dias efetue o pagamento do débito, devendo ser acrescido de todos os encargos legais, custas, despesas processuais e honorários de advogado, incidentes até a data do efetivo pagamento, ou nomear bens à penhora que sejam suficientes à garantia da execução e acessórios.

Citada, a parte Executada opôs os Embargos à Execução nº. 1002760-83.2022.811.0087, postulando liminar de suspensão do feito executivo, ante o oferecimento de bem imóvel (adquirido através do contrato de ID 101607403) como garantia da Execução.

Ao receber os Embargos à Execução, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos e acolheu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC, ante a garantia efetivada na execução, somado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida.

No presente caso, em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que, ao que tudo indica, a divergência está em saber se houve ou não o descumprimento contratual em virtude do alegado “atraso” de dois dias úteis no pagamento da parcela referente ao negócio entabulado entre as partes, verificando uma divergência no valor pago, que perfaz a quantia de R$ 442,24 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Verifica-se, desta forma, a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

Assim, é cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do Código de Processo Civil deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
não merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024